Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714232-41.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATHAN COUTINHO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Concedo o prazo de 5 (cinco) dia para que os patronos do autor comprovem a comunicação de renúncia ao mandato nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator